Tribunal: TJDFT
Processo: 0728722-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO NA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
1. Tratando-se de incompetência territorial, e inexistindo erro material ou abuso na Distribuição, o Juiz não pode dela reconhecer de ofício, sob pena de inobservância do Enunciado 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Quando o Juiz induz a parte, mediante Despacho, a requerer a remessa dos autos a outro Juízo, em razão da incompetência territorial de natureza relativa, há a mesma violação à Jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.